Tribunal: STF
Processo: HC 222986
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 7).



    Neste recurso, a defesa, em síntese, reitera os argumentos veiculados na petição inicial, ressaltando que “o argumento da súmula 691/STF não pode prevalecer, uma vez que a manutenção da prisão esta totalmente ilegal e contraria legislação e jurisprudência desta Casa e do STF, para isso foi aberto preliminar a respeito”. (pág. 4 do doc. eletrônico 8).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...] seja RECONSIDERADA a r. decisão ora agravada, prosseguindo-se ao julgamento deste habeas corpus na forma legal, para a cessação imediata do constrangimento ilegal consequentemente a determinação da expedição do alvará de soltura, nos moldes requerido na inicial.



    […]



    Outrossim, acaso não suceda a reconsideração por parte do ilustre relator, REQUER seja colocado em mesa o presente agravo regimental, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, ordenando a prosseguimento do habeas corpus, na forma legal.” (pág. 4 do doc. eletrônico 8).



    É o relatório. Decido.



    Mediante a decisão agravada, neguei seguimento ao habeas corpus por voltar-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 788.615/SP (doc. eletrônico 4), na linha jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Contudo, posteriormente a esta impetração, no qual se busca a concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva, foi proferida sentença condenatória na origem, tendo o paciente sido condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de lesão corporal e 1 mês e 6 dias de detenção pelo delito de ameaça, em regime semiaberto. É o que consta do documento eletrônico 4 dos autos da Reclamação 57.672/SP, ajuizada pelo paciente em 24 de janeiro de 2023 e a mim distribuída por prevenção.



    A partir daquele documento, é possível constatar que o Juízo condenatório, em flagrante contradição, apesar de fixar o regime semiaberto, manteve a segregação preventiva, pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu YAGO DO NASCIMENTO GENTIL como incurso nas penas dos artigos 129, § 13º, e 147, ‘caput’, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 mês e 06 dias de detenção, em regime inicial SEMIABERTO.



    Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena. Além disso, a segregação cautelar é necessária para o próprio resguardo da integridade física e psicológica da vítima, a qual, inclusive, representou por medidas protetivas (fls. 166/167). 



    Fixo, desde já, as seguintes medidas protetivas para quando o réu progredir de regime para o aberto ou seja colocado em liberdade por qualquer motivo: a) proibição do réu se aproximar da ofendida até o limite mínimo de 200 metros; b) ainda, a proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, o que faço nos termos dos artigos 19, §§ 1º e 2º, e 22, III, 'a' e 'b', ambos da Lei 11.340/06. O descumprimento de tais medidas pelo réu poderá ensejar a caracterização do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. Não podendo ter tais medidas prazo indeterminado, valerão por 01 (um) ano após a progressão de regime do réu para o regime aberto. Caso haja novas agressões após esse período, a vítima poderá requerer novas medidas.



    Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.



    Em observância ao que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de conformidade com a regulamentação dada pelo artigo 1.094, inciso I, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça.



    Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Intime-se a vítima, inclusive da concessão das medidas protetivas.” (Rcl 57.672/SP, doc. eletrônico 4; grifei).



    Sobre a incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que,



     



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924).



    Como se vê, a medida cautelar imposta ao paciente é mais gravosa que a própria condenação. Com efeito, existe flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes.



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva.



    4. Habeas corpus  extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.” (HC 130.773/SC, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).



    2. Ordem concedida.” (HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (HC 126.704/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento deste habeas corpus, conceder a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da ação penal 1502227-58.2022.8.26.0537, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou mesmo das medidas protetivas estipuladas na sentença condenatória.



    Publique-se.



    Comunique-se ao STJ e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator